Tribunal: STJ
Processo: 1013490-57.2022.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150282 - SP(2026/0005794-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S M E
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
AGRAVADO
: H A M S
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE36990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE43300
JOAQUIM DA MOTA E SILVA SOBRINHO - CE048429
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE40285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO
DO
. RECURSO
ART. 1.042
CPC/2015
ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS
,
I, "B"). AGRAVO DO
(CPC/2015 ART. 1.030,
ART. 1.042
DO
. ERRO INESCUSÁVEL.
CPC/2015
TRATAMENTO. COBERTURA.
RECUSA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO. AFERIÇÃO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "contra a decisão que nega
provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com
fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça"
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
(REsp n. 2.198.065/SC
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, o que
31/3/2025,
3/4/2025)
ocorreu.
2. A Segunda Seção do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos,
concluiu que "a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial
por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido
Documento eletrônico VDA56893864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7810f048-16f3-4fd4-a8d7-1e87511ad6aa

in re ipsa
(
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que
permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para
(Tema n.
).
ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor"
1.365/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e
reconhecer a existência de dano moral por recusa de custeio do tratamento
médico, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em
recurso especial.
5. Para a jurisprudência do STJ, "a análise do percentual de êxito de cada
uma das partes litigantes, assim como a verificação da ocorrência de
sucumbência mínima, recíproca ou equivalente, constitui matéria
incompatível com o exame em sede de recurso especial, porquanto
demanda o revolvimento de aspectos fático-probatórios dos autos,
, relator
procedimento vedado pela
"
Súmula 7/STJ (AREsp n. 2.044.676/DF
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
)
10/11/2025.
II. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 7810f048-16f3-4fd4-a8d7-1e87511ad6aa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150282 - SP(2026/0005794-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: S M E
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
AGRAVADO
: H A M S
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE036990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE043300
JOAQUIM DA MOTA E SILVA SOBRINHO - CE048429
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE040285
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DO
DO
. RECURSO
ART. 1.042
CPC/2015
ESPECIAL. SEGUIMENTO NEGADO. REGIME DOS RECURSOS
REPETITIVOS
,
I, "B"). AGRAVO DO
(CPC/2015 ART. 1.030,
ART. 1.042
DO
. ERRO INESCUSÁVEL.
CPC/2015
TRATAMENTO. COBERTURA.
RECUSA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
.
SÚMULA N. 7/STJ
SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO. AFERIÇÃO.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "contra a decisão que nega
provimento a agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de origem que negou seguimento a recurso especial com
fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça"
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
(REsp n. 2.198.065/SC
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
, o que
31/3/2025,
3/4/2025)
ocorreu.
2. A Segunda Seção do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos,
concluiu que "a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial
por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

in re ipsa
(
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que
permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para
(Tema n.
).
ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor"
1.365/STJ
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
4. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e
reconhecer a existência de dano moral por recusa de custeio do tratamento
médico, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em
recurso especial.
5. Para a jurisprudência do STJ, "a análise do percentual de êxito de cada
uma das partes litigantes, assim como a verificação da ocorrência de
sucumbência mínima, recíproca ou equivalente, constitui matéria
incompatível com o exame em sede de recurso especial, porquanto
demanda o revolvimento de aspectos fático-probatórios dos autos,
, relator
procedimento vedado pela
"
Súmula 7/STJ (AREsp n. 2.044.676/DF
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
3/11/2025,
)
10/11/2025.
II. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos
,
interposto
(CPC/2015 art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
conformidade do acórdão recorrido ao Tema n. 1.069 do STJ, quanto ao custeio da
cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, (b) ausência de demonstração de ofensa
aos artigos de lei indicados e (c) aplicação da
(fls. 876-879).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 676):
PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA PLÁSTICA EMPÓS BARIÁTRICA -
PROCEDIMENTO REPARADOR E NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO AFASTAMENTO DE CIRURGIAS ESTÉTICAS - DANO
MORAL INEXISTENTE POR MERO PROBLEMA EMCONTRATO -
SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSOS DESPROVIDOS.

No recurso especial (fls. 801-835), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e violação:
(i) dos arts. 12 e 35-F da
, 421 do
e 51, IV, do
Lei n. 9.656/1998
CC/2002,
CDC, afirmando ser indevido limitar a cobertura da cirurgia plástica descrita na inicial,
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

porque "a negativa de custeio das cirurgias plásticas reparadoras, absolutamente
necessárias para que a recorrente tenha sua saúde física e mental restabelecida, vai
(fl. 820),
contra a própria natureza do contrato"
(ii) dos arts. 186 e 927 do
e 6o, VI, do CDC, defendendo a
CC/2002
condenação da agravada ao pagamento de danos morais, ante a negativa indevida de
cobertura do tratamento de saúde descrito na exordial, e
(iii) do
do
, visto que
art. 85
CPC/2015
"a recorrente sucumbiu em parte
mínima de seu pedido, e com certeza teve os transtornos e demandas atrelados ao
caso. Isso sem contar a imprescindível necessidade de observação do princípio da
causalidade, já que que o ato ilícito praticado pela recorrida foi o que ensejou a
(fl. 824).
distribuição da presente demanda"
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 866-874).
O agravo (fls. 884-895) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 915-918).
É o relatório.

VOTO
No que se refere ao custeio do tratamento de saúde da parte contrária, a
Corte local negou seguimento ao recurso especial do plano de saúde, nos termos do
I, "b", do
(cf. fls. 876-877).
art. 1.030,
CPC/2015
Registre-se que "a sistemática recursal introduzida pelo Código de Processo
Civil de 2015 estabelece que a decisão que nega seguimento ao recurso especial em
razão da conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo é impugnável apenas por
agravo interno no âmbito da própria Corte local, não sendo cabível o ajuizamento da
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA
reclamação"
46.329/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
21/3/2024)
E ainda: "Contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto
contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou
,
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça"(REsp n. 2.198.065/SC
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
31/3/2025,
3/4/2025)
Na mesma linha:
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE.
I, B, CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO
ART. 1.030,
EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
.
SÚMULA 283/STF
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. A decisão de admissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de
origem negou seguimento ao recurso especial com base no
I, "b",
art. 1.030,
do Código de Processo Civil, em razão do Tema 1091 do STJ. Incabível a
interposição de agravo em recurso especial com a finalidade de rediscussão
da referida matéria.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.684.990/SP
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN
3/11/2025,
de
)
6/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS
TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO FUNDADA EM TEMA REPETITIVO. INVIABILIDADE DE EXAME
DE NORMA CONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é conhecido por ausência de interposição de
agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso com base
em entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme o
§ 2o, do
, o que configura erro grosseiro e afasta a
art. 1.030,
CPC/2015
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
[...]
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
(REsp n. 2.222.160/RJ
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1030,
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NULIDADE NOTIFIFICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM RURAL.
FALTA COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA No 7/STJ
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sistemática processual civil instituída pela Lei n°
dispõe
13.105/2015
que contra a decisão que analisa admissibilidade de recursos
constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou
repercussão geral, cabe o agravo interno (artigo 1.030, § 2°, Código de
Processo Civil).
[...]
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

(AgInt no AgInt no
, relator Ministro RICARDO
AREsp n. 2.703.236/RS
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
5/3/2025.

Logo, não há falar em reexame da mencionada controvérsia, nesta sede
especial, ante o preceito impositivo do
I, "b", do
.
art. 1.030,
CPC/2015
A Corte local não se manifestou quanto ao
do
sob o
art. 85
CPC/2015
enfoque pretendido pela parte recorrente. Dessa forma, sem ter sido objeto de debate
na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em
tal dispositivo carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o empecilho das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Além disso, o prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada
omitida tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de
indicação de violação do
do
no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
CPC/2015
A Segunda Seção do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos concluiu
que "a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de
in re ipsa
plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
), sendo
imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração
anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou
(Tema n.
).
dissabor"
1.365/STJ
O Tribunal de origem concluiu que a recusa de cobertura médica não
provocou abalos morais na parte agravante. Confira-se (fl. 678):
Outrossim, de rigor a manutenção do afastamento do dano moral, decidido
com acerto em Primeiro Grau.
Assiste-se hoje à banalização do instituto; pleito afeiçoado por cobiça, que
visa a obter lucro fácil, mero problema contratual não faz exsurgir,
automaticamente, o direito à percepção de indenização que tal, mas aqui vê-
se que em nenhum momento houve vulneração ao complexo valorativo da
pessoa humana; a exegese gramatical do Contrato levada a efeito pela parte
Apelada não é motivo bastante para que se dê guarida à pretensão, mesmo
porque o dano moral deve ser excepcionado quando as circunstâncias
indicam consequências sérias como resultado do ato, coisa que aqui não
ocorreu.
Disso decorre que não há que se falar na ultrajada figura, que nos tempos
que correm virou panaceia para qualquer problema, exatamente como no
presente caso, onde nem sequer houve a prática de ato ilícito pela Ré,
senão mero desentendimento contratual.

Para entender que a situação dos autos apresentaria circunstâncias fáticas
excepcionais a caracterizar danos morais, seria necessário reexame de fatos e provas,
o que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

Definido o contexto fático dos autos, incide no caso a
,
Súmula n. 83/STJ
aplicável a recursos interpostos com base nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
Desse modo, era de rigor a manutenção do acórdão recorrido, a fim de
negar os danos morais.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que verificar a
proporção do decaimento dos litigantes, para revisar o grau de sucumbência dos
litigantes, exige o revolvimento de provas, providência incabível em recurso especial.
A respeito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INIBITÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO
E
DIREITO
DE
INFORMAÇÃO.
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE.
MATÉRIA
JORNALÍSTICA
COM
CARÁTER
INFORMATIVO. ANIMUS NARRANDI. COMENTÁRIOS RADIOFÔNICOS
QUE EXTRAPOLAM A CRÍTICA LEGÍTIMA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL (ART. 1.022, II, DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS E ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA (ARTS. 85, § 2o, E 86 DO
CPC). PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO
GRAU
DE
SUCUMBÊNCIA
).
DEFICIÊNCIA
DE
(SÚMULA
7/STJ
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (SÚMULAS 282 E
). ALINHAMENTO
283/STF
A
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
).
RECURSO
(SÚMULA
83/STJ
ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
4. A fixação de honorários sobre o valor da causa é adequada quando
inexiste condenação ou proveito econômico mensurável (art. 85, § 2o, do
CPC), e a distribuição dos ônus sucumbenciais segue a extensão da derrota
(art. 86 do CPC); a pretensão de reavaliar o grau de sucumbência demanda
revolvimento fático-probatório, vedado pela
, e, quanto ao
Súmula 7/STJ
carece de prequestionamento
), estando o acórdão
art. 86,
(Súmula 282/STF
alinhado à jurisprudência consolidada
).
(Súmula 83/STJ
[...]
6. Recurso especial desprovido.
, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
(REsp n. 2.027.842/MS
TURMA, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
12/12/2025.

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO
DE GRAU. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA. COVID-19. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
. INCIDÊNCIA DO CDC.
ART. 489
CPC/2015
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INVIABILIDADE
DE
COBRANÇA
DE
MENSALIDADE
APÓS
A
ANTECIPAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. REEXAME.
. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
[...]
4. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
não se admitir a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do
pedido ou a verificação de sucumbência mínima ou recíproca para efeito de
fixação de honorários advocatícios, por implicar reexame de matéria fático-
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
AREsp n. 2.355.302/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/2/2024,
28/2/2024)
5. Recurso especial improvido.
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
(REsp n. 2.236.594/AL
julgado em 1o/
DJEN de
)
12/2025,
9/12/2025.

AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL DE ÊXITO DAS PARTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM GRAU RECURSAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. A análise do percentual de êxito de cada uma das partes litigantes, assim
como a verificação da ocorrência de sucumbência mínima, recíproca ou
equivalente, constitui matéria incompatível com o exame em sede de recurso
especial, porquanto demanda o revolvimento de aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento vedado pela
.
Súmula 7/STJ
[...]
IV. Dispositivo
7. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
(AREsp n. 2.044.676/DF
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e a realização
do cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do
, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015
Ademais:
(i) "é impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional"
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
(AREsp n. 3.043.381/MS
em
DJEN de
, e
16/12/2025,
19/12/2025)
(ii) "a aplicação da Súmula 83 do STJ impede o conhecimento do recurso
especial, pois o entendimento do tribunal de origem está em consonância com a
, relator Ministro RAUL
jurisprudência consolidada do STJ"(AREsp n. 2.706.106/SE
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
3/11/2025)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo e a eventual gratuidade de justiça deferida na origem,.
nos termos do
§ 3o, do NCPC.
art. 98,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56456206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:20
Código de Controle do Documento: 16f430ba-2228-401f-82ed-fcffe7eb156c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.150.282 / SP
Número Registro: 2026/0005794-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10134905720228260566
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S M E
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
AGRAVADO
: H A M S
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SP396604
BRUNA BRITO DO NASCIMENTO - CE36990
ISABELLE DUARTE SANTOS - CE43300
JOAQUIM DA MOTA E SILVA SOBRINHO - CE048429
ESAÚ RODRIGUES DE PINHO MAGALHÃES - CE40285
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56868178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:04
Código de Controle do Documento: 02c19963-21a0-478e-9285-2d2292551108

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:24:04
Código de Controle do Documento: 02c19963-21a0-478e-9285-2d2292551108